Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-22.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000445-22.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTANA INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES

AGRAVADO: JOSE ANTONIO LEAL DOS SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EFETIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E ATOS PREPARATÓRIOS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Santana Indústria de Colchões e Espumas Ltda. contra decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, indeferiu pedido liminar de reintegração de imóvel sob alegação de esbulho possessório, sustentando a agravante a existência de posse decorrente de contrato de locação e atos de preparação do terreno, bem como a ocorrência de turbação mediante intervenção do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a posse anterior da agravante apta a ensejar proteção possessória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente o esbulho e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória exige demonstração de posse fática efetiva, consistente no exercício concreto de poderes inerentes à propriedade, não se prestando a proteger mera expectativa de uso futuro ou direito contratual abstrato.

O contrato de locação, por si só, não comprova a posse, sendo indispensável a exteriorização possessória por meio de atos concretos e contínuos de domínio sobre o bem.

Os elementos probatórios indicam ausência de uso efetivo do imóvel pela agravante, evidenciando apenas atos preparatórios, como limpeza do terreno, insuficientes para caracterizar posse.

A prova oral colhida em audiência de justificação prévia demonstra que o imóvel não era utilizado operacionalmente, sendo destinado a uso futuro, o que afasta a configuração de posse atual.

Inexistindo comprovação da posse anterior, resta prejudicada a caracterização do esbulho possessório, requisito indispensável à reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC.

Não se verifica perigo de dano, pois o imóvel não integrava atividade empresarial em curso, inexistindo prejuízo imediato, mas apenas postergação de projeto futuro.

A análise realizada pelo juízo de origem, com base em prova oral colhida diretamente, revela fragilidade das alegações da agravante e reforça a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A proteção possessória exige demonstração de posse fática efetiva, não sendo suficiente o contrato de locação ou atos preparatórios. 2. A ausência de prova da posse anterior inviabiliza o reconhecimento do esbulho possessório. 3. A inexistência de uso atual do imóvel afasta o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência. 4. A necessidade de dilação probatória impede a reforma da decisão em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8028579-98.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 01.12.2023; TJ-BA, AI nº 8031521-40.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 28.05.2020; TJ-BA, AI nº 8040388-85.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, n.
8000445-22.2026.8.05.9000
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como Agravante, SANTANA INDÚSTRIA DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA.
,
e, como Agravado,

JOSE ANTONIO LEAL DOS SANTOS MARQUES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.